Tribunal: TJMT
Processo: 0003295-55.2020.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003295-55.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SIDNEY GOMES DOS SANTOS - CPF: 208.657.161-53 (APELANTE), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

E M E N T A:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO INDEVIDA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE – PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA – VIOLADO – NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Como cediço, antes do reconhecimento de ofício da prescrição, é necessária a intimação da parte para manifestação, a fim de se evitar decisão surpresa.

2.
O artigo 10, do Código de Processo Civil, veda o "fundamento-surpresa", ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício, configurando verdadeiro dever de consulta do juiz, concedendo às partes prévia discussão da matéria não debatida.

3.
Proferida decisão calcada em "fundamento-surpresa", deve ser reconhecida a nulidade do pronunciamento judicial, por violação à garantia da ampla defesa.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por
SIDNEY GOMES DOS SANTOS
,
contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MT, que reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou improcedentes os pedidos feitos na presente
“
Ação de Indenização
”
,

ajuizada
pela parte apelante em face do ESTADO DE MATO GROSSO, nos seguintes termos (ID. 155866282 – pág. 54/67):

“VISTOS.

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por Sidney Gomes dos Santos em face do Estado de Mato Grosso, ambos qualificados nos autos em epígrafe. Narra a inicial que, no ano de 2015, o autor foi acometido por uma série de erros judiciários e abuso de poder que resultaram em sua prisão ilegal, afetando sua honra e dignidade. Com a inicial vieram os documentos de fls. 6/47.

É o relatório.

O instituto dos danos morais, frequentemente, é conceituado com uma lesão ou ofensa aos direitos de personalidade. No presente caso, os fatos e a tramitação do processo que teria originado o dever de indenização do Estado, ocorreram no início de 2015, conforme se observa da narração e dos documentos trazidos na inicial. Acerca do assunto, é certo afirmar que sobre a reparação civil incide prazo prescricional, tendo em vista o decurso de um lapso de tempo que o titular do direito violado tem para requerer a pretensão.

O decreto 20.910/32 estabelece que as dívidas passivas da Fazenda Pública, de qualquer direito ou ação, compreendendo a reparação civil, prescrevem em 5 (cinco) anos, a saber: Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Assim, pela aplicação do princípio da especialidade, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o decreto acima exposto deve ser considerado nas ações judiciais propostas contra o poder público. A propósito:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. 1. É de cinco anos o prazo para a pretensão de reparação civil do Estado. 2. Precedente da Primeira Seção (AgRgREsp no 1.149.621/PR, Relator Ministro Benedito Gonçalves, in DJe 18/5/2010). 3. Embargos de divergência rejeitados. (EREsp 1081885/RR, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2010, DJe 01/02/2011).

Aplicando tais instruções à ação analisada, nota-se que decorreu mais de cinco anos desde os acontecimentos narrados (início de 2015) e, por isso, é possível afirmar a ocorrência de prescrição.

Ademais, convém ressaltar a desnecessidade de intimação da parte autora, visto que se trata de julgamento excepcional e antecipado da lide (prima facie), com o objetivo de proporcionar celeridade processual e, considerando, a oportunidade que a parte requerente teve de se manifestar na petição inicial.

Diante o exposto, com amparo no artigo 332, § 1o, em conjunto com o artigo 487, II, ambos do Código de Processo Civil, julgo liminarmente IMPROCEDENTE o pedido formulado por Sidney Gomes dos Santos em face do Estado de Mato Grosso, pela ocorrência da prescrição quinquenal.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, visto que não comprovou a hipossuficiência financeira e afasto a condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de relação sucumbencial.

Sentença não sujeita à remessa necessária (artigo 496, Código de Processo Civil).

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de costume.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se
”.

Nas razões recursais, sustenta a parte apelante, inicialmente, que
“o julgador de piso, ao prolatar a sentença fulminada na presente irresignação recursal, deixou de conceder ao Apelante às benesses da Assistência Judiciária Gratuita, sem externar, contudo, motivos que justificassem a negativa da citada prerrogativa legal
”
, salientando, outrossim, que não possui condições de arcar com as custas recursais, motivo pelo qual pede o deferimento da gratuidade da justiça.

Além disso, assevera que, a despeito da fundamentação posta no ato sentencial,
in casu
, não ocorreu a prescrição, pois o termo inicial a ser observado é a data da sentença penal que exonera aquele injustamente acusado, o que, na situação dos autos, aconteceu no dia 30.05.2015, sendo que a demanda foi proposta em 25.05.2020.

Diante disso, pugna pela
“reforma da sentença recorrida, afastando a inexistente prescrição erroneamente reconhecida, determinando ainda o retorno dos autos à Instância inferior para a justa e necessária apreciação meritória dos fatos”.

A parte recorrida, intimada, não apresentou contrarrazões (ID. 149786028).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar acerca do mérito do apelo, pois
verificada a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministeria
l (ID. 176211688).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por
SIDNEY GOMES DOS SANTOS
,
contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MT, que reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou improcedentes os pedidos feitos na presente
“
Ação de Indenização
”
,

ajuizada
pela parte apelante em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Da análise dos autos, observa-se que
SIDNEY GOMES DOS SANTOS

ajuizou a presente demanda contra a parte recorrida, requerendo a condenação do ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de indenização por danos morais, pois,
no ano de 2015, sofreu uma série de erros judiciários e abuso de poder, que resultaram em sua prisão ilegal, afetando sua honra e dignidade.

O magistrado singular, todavia, ao receber a inicial, reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição, uma vez que os fatos narrados
“
ocorreram no início de 2015, conforme se observa da narração e dos documentos trazidos na inicial”
.

Passo, portanto, à apreciação das insurgências recursais.

I.
Inicialmente, necessário apontar que a parte apelante solicitou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, uma vez que o pagamento preparo constitui requisito de admissibilidade do recurso.

À vista disso, a concessão, ou não, da assistência judiciária gratuita deve ser ponderada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, que objetivam a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil assim dispõem:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

II - os selos postais;

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

§ 4o A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

§ 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 7o Aplica-se o disposto no
art. 95, §§ 3o a 5o
, ao custeio dos emolumentos previstos no § 1o, inciso IX, do presente artigo, observada a tabela e as condições da lei estadual ou distrital respectiva.

§ 8o Na hipótese do § 1o, inciso IX, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer, ao juízo competente para decidir questões notariais ou registrais, a revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo parcelamento de que trata o § 6o deste artigo, caso em que o beneficiário será citado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre esse requerimento.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. (grifei).

Na mesma vertente, o inciso LXXIV, do artigo 5.o, da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que, de fato, necessitam do benefício.

No caso em apreço, de acordo com o despacho lançado no ID. 164891150, a parte agravante foi intimada para comprovar a alegada incapacidade financeira e, na manifestação de ID. 167756188, instruída com documentos, cumpriu a exigência legal.

Sendo assim, presentes os requisitos,
DEFIRO
, à parte recorrente os benefícios da justiça gratuita.

Passo, pois, às demais deliberações do recurso.

II.
E o fazendo, constata-se que, ao analisar a petição inicial e documentos que a instruíram, o magistrado
a quo
, de plano, proferiu a sentença objurgada, reconhecendo a ocorrência da prescrição e extinguiu o feito.

Todavia, o Código de Processo Civil veda expressamente a decisão surpresa. Confira-se:

“Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ;

III - a decisão prevista no art. 701.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

No caso dos autos, imediatamente após a distribuição da petição inicial, o juízo singular identificou a ocorrência da prescrição quinquenal e proferiu a sentença, sem intimar previamente a parte apelante para manifestar-se sobre a matéria, como determina o CPC.

Sendo assim, padece de nulidade a sentença, uma vez que o CPC veda expressamente a decisão surpresa, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.

Nesse sentido:

“
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na origem, o Juiz sentenciante decretou a prescrição do direito do autor, ao se pronunciar que: a prescrição pode ser conhecida de ofício pelo Juízo ? ou seja, ainda que as partes não tenham alegado. 2. Com o advento do novo Código de Processo Civil, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.676.027/PR, firmou a orientação de que "a proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. A consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador". 3. Na hipótese há de ser aplicada tal orientação jurisprudencial tendo em vista que o art. 10 do novo Código de Processo Civil estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 4. Precedentes: AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.678.498/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3/8/2021; AgInt no AREsp n. 1.363.830/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 4/6/2021; AgInt no AREsp n. 1.204.250/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 1o/2/2021; REsp n. 1.787.934/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22/2/2019. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1743765 SP 2020/0205887-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021)”.

Esse, também, é o posicionamento adotado por este Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO DO FEITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO INCIDENTE – DEMORA DO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE – VIOLAÇÃO A VEDAÇÃO DECISÃO SURPRESA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Como evidenciado nos autos e de acordo com a tese recursal do apelante, houve contribuição da máquina judiciária para demora, de acordo com a prática dos atos processuais, que alguns levaram anos para serem apreciados os pedidos da parte, bem como os cumprimentos dos atos. Cediço que antes do reconhecimento de ofício da prescrição, é necessária a intimação da parte para manifestação para se evitar decisão surpresa, bem como a intimação pessoal da parte acerca da possibilidade de extinção do feito.

(TJ-MT 00028279620138110017 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 15/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2022)”.

“EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ANULAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA – ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, é defeso ao juiz, em qualquer grau de jurisdição, proceder a qualquer ato decisório sem antes oportunizar as partes a se manifestarem, sob pena de violação do princípio da vedação à decisão surpresa.

(TJ-MT 00030995620168110059 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2022)”.

Ressalto, por oportuno, que, por se tratar de matéria de ordem pública, a nulidade pode ser declarada de ofício. Veja-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EXTINÇÃO DO FEITO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA MANIFESTAÇÃO - INOCORRÊNCIA-VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA - PRINCIPIO DO CONTRADITÓRIO. – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA – VERIFICADA – PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – ACOLHIDA - SENTENÇA DESCONSITUÍDA - RECURSO PROVIDO.

Para que o julgador possa reconhecer de ofício a prescrição intercorrente, é imprescindível a intimação prévia do credor, consoante os artigos 9o, 10 e 487, §único, do CPC.

No IAC no RESp n. 1604412/SC ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa. Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se a decisão pelo seu reconhecimento.

(
TJ-MT 0035568-83.2014.8.11.0041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 20/03/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2019)”.

Sendo assim, diante da ausência de prévia intimação da parte apelante para se manifestar a respeito da prescrição, deve ser anulado o
decisum
fustigado.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023